Tribunal: TJBA
Processo: 8094383-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8094383-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

EMBARGADA: ANTONIETA DA SILVA SCHITINI

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ÍNDICE DA ANS. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de acórdão da Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela e pela QUALICORPO, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade do reajuste anual aplicado ao contrato da Autora e determinou a aplicação dos índices estabelecidos pela ANS. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que não houve enfrentamento de argumentos sobre a regularidade técnica dos reajustes, a observância da RN nº 389/2015 da ANS, bem como sobre a aplicação da liberdade contratual, ato jurídico perfeito e consequencialismo jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar fundamentos relevantes apontados pela embargante, relativos à legalidade dos reajustes aplicados e à natureza do contrato coletivo por adesão; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a decisão, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

4.

A simples alegação de que os reajustes se basearam em estudos técnicos e que a estipulante recebeu informações detalhadas nos termos da RN nº 389/2015 da ANS não afasta, por si só, o controle judicial da abusividade do aumento, já afastada no julgado por fundamentos de ordem consumerista.

5.

A tese de violação à liberdade contratual e ao ato jurídico perfeito foi implicitamente afastada ao se afirmar a abusividade do reajuste em contrato coletivo por adesão, sendo inaplicável a substituição do índice contratual por argumento meramente formalista.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo incabíveis para reexame de fundamentos ou substituição da conclusão adotada pelo colegiado.

7.

Inexistentes os vícios apontados, descabe atribuir efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que fundamenta de forma clara e suficiente a conclusão adotada não padece de omissão, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

2.

A legalidade de reajustes em plano coletivo pode ser controlada judicialmente sob a ótica da abusividade, mesmo diante de estudos técnicos ou previsão contratual.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito ou atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; RN ANS nº 389/2015.

Jurisprudência relevante citada
: (não indicada expressamente no trecho fornecido).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.
8094383-78.2021.8.05.0001
, sendo Embargante
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
e Embargada
ANTONIETA SILVA SCHITINI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09